Tribunal: TJDFT
Processo: 0002208-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMPENSAÇÃO DE BENS ALIENADOS APÓS A DISSOLUÇÃO. INCLUSÃO DE FRUTOS PERCEBIDOS PELO EXCOMPANHEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por P.C.V.D. em face de R.M.L., com pedidos de partilha dos bens adquiridos na constância da união, compensação de bens e inclusão de frutos percebidos após a dissolução.
2. A sentença que reconheceu a união estável entre agosto/1996 e 26/12/2016, determinou a partilha dos bens nos termos do laudo pericial, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 180.000,00. Valor da causa fixado em R$ 36.185.096,95.
3. A autora apelou, pleiteando: (i) compensação dos bens alienados pelo réu após o fim da união; (ii) inclusão dos frutos percebidos após a separação; (iii) reconhecimento da sucumbência integral do réu, com honorários de 10% sobre o quinhão da autora; e (iv) decretação da indisponibilidade das cotas e bens até o cumprimento da partilha. 4. O réu apelou buscando: (i) exclusão das cotas das empresas G.T.A.L. e G.T.L.L. da partilha, alegando patrimônio anterior à união; e (ii) condenação majoritária da autora em honorários, fixados sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a compensação dos bens comuns alienados pelo réu após a dissolução da união estável; (ii) saber se devem ser partilhados os frutos percebidos após o término da união; (iii) saber se subsiste sucumbência recíproca e qual a base adequada para fixação dos honorários advocatícios; e (iv) saber se as cotas societárias das empresas vinculadas ao réu devem ser excluídas da partilha por alegada preexistência patrimonial.
III. Razões de decidir
4. A posse exclusiva do patrimônio comum pelo réu após a separação impõe compensação dos bens dilapidados e inclusão dos frutos percebidos, conforme arts. 1.319 e 1.660 do CC, a serem apurados em liquidação de sentença.
5. Homologado o laudo pericial que delimitou o patrimônio comum à data da dissolução, mantém-se a indisponibilidade dos bens como medida necessária à efetividade da futura partilha.
6. Reconhecido o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se a condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
7. Sendo identificável o proveito econômico, correspondente ao quinhão da autora sobre o patrimônio partilhável, mostra-se vedada a fixação dos honorários por equidade ou com base no valor da causa de R$ 36.185.096,95 art. 85, §2o, CPC e o Tema 1076 do STJ, devendo a verba honorária incidir no percentual de 10% sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Cabível honorário recursal de 1% (CPC art. 85, §11).
8. Inexistem provas de patrimônio prévio das empresas antes da união estável, conforme laudo pericial. Mantida a inclusão das cotas societárias na partilha.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo da autora para determinar que, em liquidação de sentença, sejam partilhados os bens apurados no laudo pericial, compensados os bens alienados pelo réu após a dissolução da união estável e incluídos os frutos percebidos desde então, mantendo-se a indisponibilidade dos bens até a efetiva partilha; afastar a sucumbência recíproca e reconhecer a procedência integral do pedido autoral, fixando-se os honorários em 10% sobre o proveito econômico. Negou-se provimento ao apelo do réu. Redistribuíram-se os ônus sucumbenciais a serem integralmente suportados pelo réu, afastando-se a responsabilidade da autora. Fixado honorário recursal de 2% sobre o proveito econômico da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 369, 1.319 e 1.660; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AREsp no 00000000000003081004, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/03/2026, DJEN 06/03/2026; STJ, AgInt no AREsp no 2.182.440/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/06/2025, DJEN 23/06/2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.868.394/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 2072954, 0702594-97.2025.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 12/12/2025.